Tribunal: TJMT
Processo: 1009522-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009522-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), L. P. D. S. - CPF: 070.380.081-70 (AGRAVADO), HELAINE FERREIRA ARANTES - CPF: 437.703.801-00 (ADVOGADO), WANESSA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 022.742.611-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIA POSSAMAI DELLA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FLAVIA POSSAMAI DELLA - CPF: 032.631.159-95 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009522-22.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: L. P. D. S.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TERAPIA INTENSIVA – ADITAMENTO DA INICIAL APÓS CITAÇÃO DO RÉU – NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO EXPRESSO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO RETROATIVA OU FUTURA – CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA – FATOR RESTRITIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

É necessário o consentimento expresso do réu para aditamento da petição inicial, sendo vedado o consentimento tácito, sob pena de violação ao princípio de estabilidade da demanda.

Nos contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, o juiz pode, de ofício, declarar excessivas as disposições convencionadas, pois são normas de ordem pública.

“
Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação, desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços
” (STJ. 3a Turma. REsp 1.566.062-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/6/2016 - Info 586).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009522-22.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: L. P. D. S.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1009522-22.2021.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, em Ação Ordinária c/c Tutela Provisória de Urgência, determinou “
a imediata SUSPENSÃO da cobrança do fato moderador coparticipação relativa tão somente, as terapias fornecidas/realizadas em razão da liminar concedida nos autos (ID n.o 16322678), quais sejam: Fonoterapia, Terapia Ocupacional, Terapia de Integração sensorial, Psicoterapia Cognitivo Comportamental, Musicoterapia, Hidroterapia e Equoterapia
”.

A agravante alega que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da medida.

Aduz que a agravada ajuizou o feito e obteve a tutela de urgência, porém no curso da Ação formulou novo pedido (suspensão da cobrança de coparticipação), o que seria vedado pelo CPC.

Argumenta que até a fase de saneamento a autora poderá requerer alteração do objeto da lide, mas com aquiescência da ré (inciso II do art. 329 do CPC).

Ressalta que a coparticipação é autorizada pela Lei Federal n. 9.656/98 e pela Autarquia Reguladora e tem clara e expressa previsão contratual.

Efeito suspensivo deferido (id. 58160355).

Contraminuta no id. 91721473.

Parecer do Ministério Público pelo provimento do Recurso (id. 94536478).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009522-22.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: L. P. D. S.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravante se insurge contra a decisão “
de imediata SUSPENSÃO da cobrança do fato moderador coparticipação relativa tão somente, as terapias fornecidas/realizadas em razão da liminar concedida nos autos (ID n.o 16322678), quais sejam: Fonoterapia, Terapia Ocupacional, Terapia de Integração sensorial, Psicoterapia Cognitivo Comportamental, Musicoterapia, Hidroterapia e Equoterapia
”
.

A suspensão não foi pleiteada na inicial.

O inciso I do art. 329 do CPC dispõe que o autor pode aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir até o saneamento do processo, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 dias.

O juízo de origem

considerou que houve consentimento tácito porque, apesar de intimada, a agravante não se manifestou.

Para o STJ, “
a alteração do pedido após a citação sem o
consentimento expresso
do réu configura violação ao princípio da estabilidade do processo
” (AgInt no REsp 1475979/RS). Dessa maneira, a hipótese não é de consentimento tácito.

Todavia, o contrato ora em discussão é regido pelo CDC, cujo artigo 51, IV, enuncia que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas que “
estabeleçam obrigações consideradas iníquas,
abusivas
,
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada
, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade
”.

E o STJ já consignou que “
o Código de Defesa do Consumidor é norma de ordem pública, que autoriza a revisão contratual e a declaração de nulidade de pleno direito de cláusulas contratuais abusivas,
o que pode ser feito até mesmo de ofício pelo Poder Judiciário
”
(AgRg no REsp 334991/RS).

A agravada tem cinco anos de idade e, segundo o relatório do médico que acompanha o caso, possui transtorno do Espectro Autista (CID F84), com déficit na interação social, comprometimento na linguagem, perfil de comportamento repetitivo, alterações na integração sensorial. Foram indicados os procedimentos e terapias indispensáveis à sua melhora, e ressaltado que deve ser observada a frequência determinada, sob pena de prejuízos irreparáveis (Id 16304381 – autos de origem).

Consoante o STJ, em regra, “
não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação
do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação,
desde que a coparticipação não caracterize
financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou
fator restritor severo ao acesso aos serviços
” (STJ. 3a Turma. REsp 1.566.062-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/6/2016 (Info 586)).

Verifica-se nos autos de origem que, em cumprimento à decisão que deferiu a tutela antecipada, a agravante passou a custear os tratamentos com a coparticipação fixada na avença - 20% para os procedimentos na “área de ação” e 40% “fora da área de ação” (Id. n. 89272506).

Nos extratos de faturamento da agravada constam, além da mensalidade de R$329,61, os débitos de R$1.985,85 em 01-2020, R$5.317,18 em 02-2020, R$2.782,45 em 03-2020, R$1.797,21 em 04-2020, R$216,00 em 08-2020, e R$4.035,20 em 09-2020 (Ids. 38999873, 39000794, 39000797, 39000799, 39000801, 39000807, 39000809, 39000812, 39000817).

Dessa forma, a quantia cobrada à título de participação financeira pode gerar desvantagem exagerada à agravada, que é beneficiária da justiça gratuita, além de esses valores serem flutuantes, pois variam conforme a necessidade médica.

Posto isso, ao menos em juízo de cognição sumária, impõe-se a manutenção da suspensão da cobrança de coparticipação, sob pena de comprometer a essência do próprio negócio jurídico, ou seja, a manutenção da saúde.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021